Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701993-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOSE ESTENIO HOLANDA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado referente aos autos 0720818-30, que foi equivocadamente distribuído, uma vez que deve ser interposto nos próprios autos. Cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora